Tribunal: TJMT
Processo: 0002721-89.2009.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002721-89.2009.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDEVALDO SILVA NERES - CPF: 006.505.023-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, REQUERIMENTO MINISTERIAL DE DESPRONUNCIA NAS ALEGAÇÕES FINAIS E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - CONFISSÃO DO RECORRENTE - AUTORIA INCONTROVERSA - LEGÍTIMA DEFESA - SUPORTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA - INEXISTÊNCIA DE OUTRA VERSÃO - UTILIZAÇÃO DO MEIO NECESSÁRIO E DISPONÍVEL PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO ATUAL - DESFERIMENTO DE ÚNICO GOLPE - AUSÊNCIA DE EXCESSO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PLEITO DE DESCPRONÚNCIA PELO ORGÃO ACUSATÓRIO - LIÇAO DOUTRINÁRIA -

RECURSO PROVIDO.

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(CLAUS, Roxin apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(TJMT, RSE N.U 1015191-56.2021.8.11.0000)

“No sistema acusatório, cada sujeito processual tem uma função bem definida no processo. A um cabe acusar (como regra o Ministério Público), a outro defender (o advogado ou defensor público) e, a um terceiro, julgar (o juiz)”
(CUNHA. Rogério Sanches, Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Editora
JusPodivm
. Salvador, 2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002721-89.2009.8.11.0045 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(S):

EDEVALDO SILVA NERES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDEVALDO SILVA NERES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (PJe 1º grau 0002721-89.2009.8.11.0045 - Código 32125), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (ID 126830700-fls. 489/494).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) o pedido de despronúncia
“formulado pelo Ministério Público, em alegações finais”
vincula o juiz da causa, razão pela qual deveria ter sido acolhido; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, afastadas as aludidas qualificadoras (ID 126830700-fls. 506/513).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo provimento (ID 134973066-fls. 542/548).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 126830700-fls. 521).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recursos em sentido estrito - Homicídio duplamente qualificado - Pronúncia - Irresignação defensiva - Requestada a absolvição do recorrente, ante a ausência de indícios de autoria - Impossibilidade - Indícios suficientes de autoria - Fase de mero juízo de admissibilidade - Aplicação do princípio do in dúbio pro societate - Decisão escorreita - Pleito alternativo - Exclusão das qualificadoras - Inviabilidade - Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas - Precedentes do STJ - Pelo desprovimento dos recursos.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 127437162-fls. 528/532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 12 de fevereiro de 2009, por volta das 00h42min, em uma quitinete localizada na Rua Sarandi, esquina com Rua Santa Lucia, Bairro Rio Verde, nesta Cidade, o denunciado EDEVALDO SILVA NERES, vulgo "MARANHÃO", valendo-se de arma branca (não apreendida), ceifou a vida da vítima DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo CORRÓ, impelido por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou sua defesa, uma vez que a abordou de modo absolutamente inesperado, desferiu-lhe um golpe com a referida arma, atingindo a região torácica anterior esquerda, ocasionando lesão corporal descrita no Auto de Exame de Necropsia às fls.05/09, sendo certo que, dada à gravidade dos ferimentos, a vítima veio a óbito.

Restou apurado que no dia dos fatos, vítima e terceira pessoa - colegas de trabalho - encontravam-se ingerindo bebida alcoólica, oportunidade em que tiveram uma discussão. Entrementes o denunciado, que sequer participou do entrevero entre a vítima e o terceiro, desagradou-se com a discussão, abordando o ofendido de modo absolutamente inesperado, causando-lhe os ferimentos acima descritos, impossibilitando qualquer forma de defesa, causando as lesões já apontadas que levaram a vítima à morte.

Assim agindo, o denunciado EDEVALDO SILVA NERES, vulgo “MARANHÃO” encontra-se incurso nas penas do art. 121, §2º, inc. II (motivo fútil) e inc. IV (recurso que impossibilitou defesa da vítima), do Código Penal [...]”
(Fabiana da Costa Silva, promotora de Justiça - ID 126830695-fls. 14/16).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade delitiva está adequadamente caracterizada, face ao contido no boletim de ocorrência de fl. 14, no laudo de necropsia de fls. 17/20 e na certidão de óbito de fl. 21.

Quanto à autoria delitiva, vislumbro que os indícios exigidos nessa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações do acusado Edevaldo Silva Neres em juízo, ocasião em que narrou ter desferido a facada na vítima, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 346.

Somam-se a isso, as declarações na fase judicial das testemunhas Darcilei da Silva, Alessandro da Silva, Sandro da Silva e Benedito da Silva, conforme se observa nas gravações audiovisuais constantes nos CDs de fls. 161, 234 e 317.

Acrescentem-se, por oportuno, os depoimentos prestados na fase policial pelas testemunhas Alessandro da Silva (fls. 125/26), Getulio Carlos dos Santos (fls. 27/28), Darcilei da Silva (fls. 29/30 e 41/42), Benedito da Silva (fls. 31/32), Sandro da Silva (fls. 33/34), Orlando Pereira da Cruz (fls. 36/37) e Rafael da Silva (fls. 27/28).

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos materialidade e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Com relação à tese da digna Defesa do acusado de absolvição sumária pela legítima defesa, tenho que não merece prosperar na presente fase processual, pois, no que pese o alegado, não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25 do Código Penal, notadamente a injusta agressão, a moderação e os meios necessários, conforme prova testemunhal alhures citada, merecendo discussão em plenário. [...]

No que tange à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP), tenho que a mesma deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a desproporcionalidade da motivação em relação ao crime, pois há indícios nos autos de que o réu praticou o crime em virtude de ter se desagradado com a discussão entre a vítima e terceira pessoa, conforme prova testemunhal acima mencionada.

Pertinente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que o acusado agiu de modo inesperado, conforme prova testemunhal supracitada.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando. [...]

Assim, face as provas acima citadas e não identificando, qualquer circunstância que exclua de forma absoluta a antijuridicidade, bem como, a imputabilidade do acusado, entendo, de conformidade com a lei e dentro do princípio do “in dúbio pro societate”, que devem as provas deste processo serem apreciadas pelos representantes da sociedade que compõem o Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a Denúncia de fls. 02/03, para PRONUNCIAR o acusado EDEVALDO SILVA NERES, qualificado nos autos, como incurso no delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal [...]”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 126830700-fls. 489/494)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial nº 00-12-0006-02/2009 (ID 126830695
) e Certidão de óbito (ID126830695), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Alessandro da Silva, testemunha (ID

126830695-fls. 29/30)
, Getulio Carlos dos Santos, testemunha (ID
126830695-fls. 31/32)
, Darcilei da Silva, testemunha conhecida por “Dadá” (ID
126830695-fls. 33/34 e 43/44)
, Benedito da Silva, testemunha (ID
126830695-fls. 34/35)
, Orlando Pereira da Cruz, testemunha (ID

126830695-fls. 38/39)
, Rafael da Silva, testemunha (ID

126830695-fls. 40/41). EDEVALDO SILVA NERES, recorrente conhecido por “Maranhão”, foi qualificado indiretamente (
ID
126830695-fls. 50)
.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas
Alessandro da Silva,

Darcilei da Silva
,
Orlando Pereira da Cruz
, Hosano Nunes dos Santos, Fernando Souza Ferreira e José da Silva Souza, Sandro da Silva e Benedito da Silva, os policiais militares João Batista da Costa

e Ales da Silva Correa, bem como interrogado o recorrente EDEVALDO SILVA NERES, conhecido por “Maranhão” (Relatório de Mídias de fls. 522/523).

Extraem-se do conjunto probatório que:

O recorrente EDEVALDO SILVA NERES e a vítima
Diego dos Santos Oliveira eram colegas de trabalho [como “descarregadores”] e teriam ingerido bebidas alcóolicas quando se desentenderam [motivo não esclarecido], ocasião na qual o recorrente desferiu um golpe de faca que atingiu a vítima na região toráxica, cuja lesão fora a causa de sua morte (
ID 126830695
-fls. 22/24).

A agressão com arma branca [uma facada], que causou a morte da vítima Diego dos Santos Oliveira
,
foi confessada pelo recorrente, em Juízo, oportunidade na qual afirmou ter agido para se defender da vítima, que teria sacado a faca e tentado lhe golpear.

A versão de legítima defesa encontra suporte nos testemunhos de Darcilei da Silva e Benedito da Silva, os quais revelaram que a vítima Diego dos Santos Oliveira era
“encrenqueira quando bebia, inclusive já havia brigado outras duas veses, era do tipo que procurava confusão e não recuava”
(fls. 34/36). Também na declaração extrajudicial de Darcilei da Silva, segundo o qual, antes de ser morta
, “Diego passou de bicicleta, fez o retono e ao parar, começou a procurar confusão”
(fls. 44/45).

Atente-se que

o recorrente desferiu único golpe contra o ofendido, a demonstrar que usou o meio necessário e disponível na ocasião para repelir a injusta agressão atual, sem qualquer excesso.

Sobre a proporcionalidade da ação da recorrida, Roxin Claus leciona que:

“[...] a necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra”
(apud NUCCI, Guilherme de Souza: Manual de direito penal. 12. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 255).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara recentemente decidiu:

“Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa (CPP, art. 415, IV) é possível diante da prova da existência de injusta agressão por parte das vítimas.”
(RSE N.U 0001064-48.2013.8.11.0021
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -13.9.2018)

“É possível o reconhecimento da legítima defesa quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.”
(RSE N.U 1021475-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.2.2022)

Noutro giro, o próprio órgão acusatório, nas alegações finais e contrarrazões recursais, pugnou pela
despronuncia do recorrente por
“ausência de provas judiciais que sustetam a sentença de pronúncia”
, “
in verbis
”:

“Embora no procedimento especial do Tribunal do Júri, a sentença na 1ª primeira fase, trata-se apenas de um mero juízo de admissibilidade, de caráter meramente processual, não podendo o Juiz adentrar no mérito, cumpre destacar, que além de órgão acusador, o Ministério Público também é o fiscal da aplicação correta da lei (custus legis), desta forma, não significa que com o oferecimento da denúncia, o acusado seja automaticamente condenado, podendo o Parquet após a análise do conjunto probatório pugnar pela sua absolvição/impronúncia.

Outrossim, o Magistrado, ao pronunciar o recorrente sob o fundamento do ‘in dubio pro societate’, discorda do pedido ministerial, no caso em apreço a impronúncia, e retira o jus accusationis do Ministério Público, violando o sistema acusatório.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID
134973065 e ID 134973066
).

Nessa linha
, destaca-se lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha:

“No sistema acusatório, cada sujeito processual tem uma função bem definida no processo. A um cabe acusar (como regra o Ministério Público), a outro defender (o advogado ou defensor público) e, a um terceiro, julgar (o juiz)”
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Editora
JusPodivm
. Salvador, 2020).

Portanto, reconhece-se que o fato imputado ao recorrente foi praticado em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual contra si, a ensejar a sua absolvição sumária (CPP, art. 415, IV).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente o recorrente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022